Tribunal: STF
Processo: RE 575875
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. QUALIFICAÇÃO DOS
   AGRAVANTES COMO DENUNCIADOS. DENÚNCIA RECEBIDA NO MESMO ATO DA
   PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
   FEDERAL. QUALIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TRATA DE
   QUESTÃO DIVERSA DAQUELA OBJETO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: DIVÓRCIO
   IDEOLÓGICO QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental.
   Precedentes.
2. Impertinência da alegação de que os Agravantes
   não podem ser qualificados como denunciados, pois a denúncia foi
   oferecida no mesmo momento em que feita a proposta de transação
   penal pelo Ministério Público Federal.
3. Ao alegar a
   incompetência da Justiça Federal, o recurso extraordinário dos
   Agravantes trata de questão diversa daquela objeto do acórdão
   recorrido. Divórcio ideológico que inviabiliza o conhecimento do
   recurso extraordinário.
4. Agravo regimental ao qual se nega
   provimento.